Tribunal: TJMT
Processo: 1028677-08.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028677-08.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIO LUIS BRANDAO CAMPOS - CPF: 706.429.071-53 (RECORRENTE), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO CARTÃO PROTEGIDO. PREVISÃO DE COBERTURA EM CASO DE ROUBO. RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO QUANTO A COBERTURA “BOLSA PROTEGIDA” E “COMPRA COM CARTÃO”. INDENIZAÇÃO QUANTO A COBERTURA “SAQUE, TRANSAÇÕES E COMPRA SOB COAÇÃO, E ROUBO OU FURTO APÓS O SAQUE” DEVIDA. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DE COBERTURAS CUJOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS NÃO FORAM APRESENTADOS. RECUSA DEVIDA. RECURSO DO PROMOVENTE IMPROVIDO. RECURSO DO PROMOVIDO PROVIDO.

A própria natureza do contrato de seguro impõe a existência de cláusulas limitativas, já que se fundamenta na mutualidade e cálculo das probabilidades de delimitação dos riscos que serão cobertos e que irão definir o seu preço e a futura indenização.

Se o segurado não comprova que encaminhou todos os documentos exigidos nas condições gerais do contrato de Seguro Cartão Protegido quando formulou o seu pedido administrativo, a recusa da seguradora em indeniza-lo quanto as coberturas “bolsa protegida” e “compra com cartão”,

mostra-se devida.

Se a documentação exigida para a cobertura “saque, transações e compra sob coação, e roubo ou furto após o saque” restou comprovada nos autos, é devida a indenização securitária a este título, devendo ser adequado o valor fixado na sentença para que corresponda aos valores sacados no dia do roubo.

Se a negativa da seguradora quanto à indenização securitária constante no pedido administrativo foi de acordo com as cláusulas previstas no contrato, inexiste falha na prestação de seu serviço, não restando evidenciado a existência de dano moral a ser reparado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028677-08.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Fabio Luis Brandao Campos

Itaú Seguros S/A

Recorrido(s):

Fabio Luis Brandao Campos

Itaú Seguros S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de maio de 2023.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO CARTÃO PROTEGIDO. PREVISÃO DE COBERTURA EM CASO DE ROUBO. RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO QUANTO A COBERTURA “BOLSA PROTEGIDA” E “COMPRA COM CARTÃO”. INDENIZAÇÃO QUANTO A COBERTURA “SAQUE, TRANSAÇÕES E COMPRA SOB COAÇÃO, E ROUBO OU FURTO APÓS O SAQUE” DEVIDA. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DE COBERTURAS CUJOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS NÃO FORAM APRESENTADOS. RECUSA DEVIDA. RECURSO DO PROMOVENTE IMPROVIDO. RECURSO DO PROMOVIDO PROVIDO.

A própria natureza do contrato de seguro impõe a existência de cláusulas limitativas, já que se fundamenta na mutualidade e cálculo das probabilidades de delimitação dos riscos que serão cobertos e que irão definir o seu preço e a futura indenização.

Se o segurado não comprova que encaminhou todos os documentos exigidos nas condições gerais do contrato de Seguro Cartão Protegido quando formulou o seu pedido administrativo, a recusa da seguradora em indeniza-lo quanto as coberturas “bolsa protegida” e “compra com cartão”,

mostra-se devida.

Se a documentação exigida para a cobertura “saque, transações e compra sob coação, e roubo ou furto após o saque” restou comprovada nos autos, é devida a indenização securitária a este título, devendo ser adequado o valor fixado na sentença para que corresponda aos valores sacados no dia do roubo.

Se a negativa da seguradora quanto à indenização securitária constante no pedido administrativo foi de acordo com as cláusulas previstas no contrato, inexiste falha na prestação de seu serviço, não restando evidenciado a existência de dano moral a ser reparado.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para:
a)
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00
(um mil reais
), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação e, correção monetária (
INPC
), a partir do arbitramento;
b)
condenar a parte Reclamada a pagar a cobertura referente aos valores em espécie de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) conforme cláusula estipulada de “Roubo ou Furto Após Saque” no contrato de seguro, corrigido monetariamente (
INPC
) contados a partir do efetivo desembolso e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., contados da citação válida, extinguindo o feito com julgamento de mérito.”.

O Reclamante, ora Promovente, em suas razões recursais, requer a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 9.000,00, bem como que seja majorado o quantum indenizatório arbitrado a título de dano moral.

A Reclamada, ora Promovida, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que não restou comprovado que o roubo tenha ocorrido no período de até 8 horas imediatamente posterior ao saque, descumprindo as cláusulas contratuais.

Pois bem. No presente caso, restou incontroversa a contratação do seguro Cartão Protegido, o qual possui a cobertura “bolsa protegida”, compra com cartão, roubo ou furto após o saque e saque, transações e compras sob coação.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência, o autor foi vitima de roubo na data de 04/06/2021. Eis a narrativa:

O Promovente, em suas razões recursais, visa ser indenizado da seguinte forma: a) R$2.000,00(dois mil reais) referente ao Bolsa Protegida – roubo do celular Galaxy S20); b) R$5.000,00(cinco mil reais) referente a Compra com cartão – compra do IPHONE APPLE 12.

Verifico que as garantias que consta na apólice do seguro contratado são as seguintes:

Da análise da apólice e das condições gerais do seguro contratado, verifico que na cláusula 18 consta que entre os documentos exigidos para a regulação de sinistro da cobertura “compra com cartão” é a apresentação de “
Nota Fiscal ou cupom fiscal de aquisição, em nome do segurado, de todos os itens roubados /furtados”,
contudo, a nota fiscal/cupom fiscal da compra do Iphone 12 não foi apresentada pelo autor, por isso, é indevida a indenização a este título.

Em relação à cobertura “Bolsa Protegida”, eis a documentação que consta nas condições gerais do contrato:

Documentação para regulação de sinistro da cobertura de Bolsa Protegida:

Bloqueio do IMEI para o aparelho celular (De acordo com a FAQ);

Nota fiscal ou cupom fiscal de aquisição de todos os itens roubados/furtados em nome do segurado.;

Cópia do Boletim de Ocorrência Policial completo e assinado pela autoridade policial competente (todos os BENS furtados ou roubados precisam constar no boletim de ocorrência);

Formulário de Autorização de Crédito em Conta preenchido e assinado pelo Segurado (anexo);

Solicitação de Indenização com descrição de: data e local do Evento, BENS roubados e/ou furtados, e seus respectivos valores;

Cópia simples do documento de identidade, do CPF e do comprovante de endereço residencial do Segurado (por exemplo, conta de água, luz, gás, telefone fixo);

Das documentações acima, o Promovente deixou de comprovar o
Bloqueio do IMEI para o aparelho celular (De acordo com a FAQ),
por isso, entendo indevida a indenização a titulo de “Bolsa Protegida”.

Quanto à indenização a título de “Saque, Transações e Compra Sob Coação, e Roubo ou Furto após o Saque”, eis a documentação que consta nas condições gerais do contrato:

Cópia do Boletim de Ocorrência Policial completo e assinado pela autoridade policial competente (todos os BENS furtados ou roubados precisam constar no boletim de ocorrência);

Solicitação de Indenização feita pelo Segurado descrevendo: data, local do Evento e valores roubados;

Cópia do Documento de identidade, CPF e comprovante de endereço residencial do Segurado (água, luz, gás, telefone fixo);

Assim, se o autor juntou aos autos o extrato de sua conta bancária, onde é possível verificar os dois saques realizados no dia 04/06/2021, sendo o primeiro no valor de R$ 500,00 e o outro de R$ 1.500,00, com o cartão segurado, bem como o boletim de ocorrência, no qual consta que o autor portava tais valores no momento do roubo e que o evento danoso se deu às 14h30min, logo, a meu ver, restaram preenchidos os requisitos necessários para o recebimento da cobertura indenizatória a título de “Saque, Transações e Compra Sob Coação, e Roubo ou Furto após o Saque”, no valor de R$ 2.000,00.

Quanto à alegação da Promovida, no sentido de que não restou comprovado que o roubo tenha ocorrido no período de até 8 horas imediatamente posterior ao saque, ao que consta nos autos, o roubo ocorreu às 14h30 do dia 04/06/2021 e os saques foram realizados em um caixa eletrônico nesta mesma data, e, conforme extrato acima, foram as primeiras transações realizadas pelo autor neste dia, deduzindo-se ter ocorrido no período da manhã, e, considerando o horário de abertura das agencias bancárias, entendo que se deu 08 horas antes do roubo.

Contudo, constou na sentença que o autor deve ser indenização quanto aos valores em espécie à quantia de R$ 2.200,00, sendo que deveria ter constado a quantia de R$ 2.000,00, sendo necessária a adequação de tal condenação.

Por fim, verifico que no requerimento administrativo do autor não constava pedido de indenização referente à cobertura
“Saque, Transações e Compra Sob Coação, e Roubo ou Furto após o Saque”,
isto é, referente aos saques realizados no dia do roubo, mas tão somente pedido de indenização quantos aos celulares roubados e a carteira, conforme abaixo se vê:

Desta forma, se no requerimento administrativo não constava pedido de indenização referente à cobertura
“Saque, Transações e Compra Sob Coação, e Roubo ou Furto após o Saque”,
entendo ser indevida indenização a título de dano moral, haja vista que a negativa da seguradora quanto à indenização securitária constante no pedido administrativo foi de acordo com as cláusulas previstas no contrato, não restando demonstrada a falha na prestação de seu serviço capaz de gerar a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Promovido, afasto a condenação a título de dano moral e reduzo o valor da condenação referente à cobertura indenizatória para R$ 2.000,00.
Condeno o Promovido a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nego provimento ao recurso interposto pelo
Promovente e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023